Tribunal: TJSP
Processo: 1022783-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Autuação por infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e à guia de recolhimento do imposto (item I), a documentos fiscais e impressos fiscais (item II) e relativas a creditamento indevido de imposto (item III) – Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva por erro na definição do

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Autuação por infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e à guia de recolhimento do imposto (item I), a documentos fiscais e impressos fiscais (item II) e relativas a creditamento indevido de imposto (item III) – Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva por erro na definição do sujeito passivo, produção de efeitos "ex nunc" da declaração de inidoneidade da empresa fornecedora, redução dos juros que superem a Taxa SELIC e da multa punitiva – Parcial procedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Ilegitimidade passiva não configurada – Procedimento de constatação pelo Fisco que concluiu pela simulação de quadro societário, com declaração de nulidade da inscrição estadual da empresa – Autoras incluídas na autuação a título de responsáveis solidárias – Aplicação do disposto nos arts. 121 e 124 do CTN, art., 10, XIII, "a" e "b", da Lei 6.374/89 e art. 41, parágrafo único, do Comunicado CAT 95/06 – Abusividade da multa punitiva – Matéria de ordem pública – Fixação em montante superior a 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe no que tange ao item III do auto de infração – Impossibilidade de incidência de juros sobre a base de cálculo da multa, nos termos do disposto no art. 96, II, da Lei no. 6.374/89 – Parcial provimento do pedido, em maior extensão – Verba honorária – Reconhecimento da sucumbência recíproca – Fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido no processo – Não cabimento, na hipótese – Valor manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos – Excepcional fixação por equidade – Precedentes – Parcial provimento do recurso das autoras. Não provimento do reexame necessário.